Tribunal: TJES
Processo: 0023192-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023192-27.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA EDY GOMES DIAS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023192-27.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA EDY GOMES DIAS

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão padece de vício de omissão, porquanto, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Embargado, deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Em que pese as razões recursais, não há omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios na hipótese vertente, porquanto descabidos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença quando rejeitada a pretensão.

Conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 519, “
n
a hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”.

Deste modo, os honorários sucumbenciais deixaram se ser arbitrados não por omissão no v. acórdão, mas pelo fato de serem manifestamente incabíveis no caso vertente.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.